Tribunal: STF
Processo: Rcl 50561
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020702-85.2020.5.04.0403, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275/PB, 387/PI e 485/AP.



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que



    “[o] Sindilimp Cx Sul ajuizou ação em face da empresa CCS Serviços Terceirizados Ltda., autuada sob o nº 0020097-42.2020.5.04.0403, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, tendo por objeto a cobrança de contribuições de custeio da atividade sindical não repassadas pela empresa. 



    Foi formalizado acordo pelas partes naqueles autos, descumprido pela empresa, ocasião em que o sindicato instou o juízo a buscar, junto ao Município de Bento Gonçalves, a retenção de eventuais créditos, presentes e futuros, que a empresa possuísse junto ao ente público – com quem ela mantinha, na época, os contratos de prestação de serviços terceirizados nº 256/2014 e nº 276/2014.



    Desde a primeira decisão prolatada naquele feito, determinando a ‘retenção’ de eventual crédito e depósito judicial, o Município de Bento Gonçalves já informou ao juízo competente, pormenorizadamente, a situação fática havida com a empresa CCS, informando-lhe das retenções de pagamento de faturas que já vinham sendo efetuadas pelo ente público. Demonstrou, nesse contexto, a inexistência de créditos em favor da empresa, bem como informou que todos os valores contratuais retidos já eram objeto de medidas judiciais promovidas pelo Município visando adimplir, com aval judicial, verbas trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados, de cujos serviços era o tomador (trabalhadores esses representados pelo próprio Sindilimp Cx Sul). 



    Contudo, não obstante todas as ponderações elucidativas e exaustivas do ente público, foi este surpreendido com a decisão da Exma. Juíza da 3ª VT de Caxias do Sul/RS, que determinou o sequestro de valores ( R$ 62.338,39) diretamente nas contas bancárias do Município, pelo sistema BacenJud, e imediato depósito judicial – ao que se somou a ameaça de responsabilização do ente público e administradores –, sob o fundamento de que se trataria de crédito da empresa.”



    Defende a aderência estrita do caso concreto às ADPF’s 275/PB, 387/PI e 485/AP, uma vez que firmado pelo STF 



    “posicionamento no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação), em favor de terceiros, de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, sob pena de violação a diversos princípios e preceitos constitucionais”. 



    O ente público sustenta que



    “[o] acórdão reclamado manteve a penhora e o depósito judicial de verba pública – determinados pela Exma. Juíza da 3ª VT de Caxias do Sul –, sob o argumento de que a empresa contratada pelo Município de Bento Gonçalves deteria créditos a receber da administração pública municipal, para fins de satisfazer execução judicial promovida por terceiro (Sindilimp Cx Sul) contra a empresa. Justamente o contrário do entendimento firmado pela Suprema Corte nos paradigmas”. 



    Aduz que



    “[o]s contratos administrativos firmados entre o Município e a CCS, por serem de prestação de serviços terceirizados, contavam com a peculiaridade de que o valor envolvido na avença correspondia, substancialmente, ao valor das verbas que os trabalhadores terceirizados faziam jus a receber da empresa (e não estavam recebendo). Então, não poderia o ente público municipal simplesmente se limitar a não pagar à empresa o valor contratual e mover processo administrativo para aplicação de penalidade contratual e rescisão unilateral. Cabia ao Município zelar pelo adimplemento dessas verbas trabalhistas. E foi exatamente o que o Município fez com utilização do valor das faturas cujo o pagamento foi legitimamente retido – exceto com relação a esta quantia penhorada pela Exma. Juíza da 3ª VT de Caxias do Sul, visando garantir a execução de contribuições sindicais devidas pela empresa.”



    O Município de Bento Gonçalves argui, ainda, que a decisão reclamada afrontou os princípios da separação de poderes, do contraditório, da ampla defesa, da ordem cronológica dos precatórios, da segurança orçamentária, do juiz natural, bem como da legalidade orçamentária. 



    Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão imediata dos “efeitos do acórdão reclamado e do trâmite do processo AP 0020702-85.2020.5.04.0403, até a decisão final da presente reclamação”.



    No mérito, pede 



    “a procedência do pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do processo AP 0020702- 85.2020.5.04.0403, e determinar o levantamento da penhora realizada nos autos do processo nº 0020097-42.2020.5.04.0403, bem como a observância pelo juízo da origem à orientação firmada pelo STF nas ADPFs 275, 387 e 485”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra ordem de retenção de valores em poder do Município de Bento Gonçalves devidos à empresa CCS Serviços Terceirizados Ltda. - a qual firmou contrato de terceirização com o ente público em questão - destinados ao pagamento de crédito constituído em favor do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO,CONSERV,SERV. TERCEIR.LI URBANA, AMB.E AREAS VERDES CX SUL.



    Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF’s 275/PB, 387/PI e na ADPF 485/AP, cujas ementas transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19).



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/17)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21)



    Registro que, em reclamação similar à presente, manifestei-me no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento à Rcl nº 41.064/MA assentada monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio. Na ocasião, apontei:



    a) A ausência de aderência estrita entre o tema concernente à aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público do Estado de natureza não concorrencial (objeto da ADPF nº 275/PB); e o debate acerca da possibilidade de a Justiça do Trabalho determinar a constrição de recursos públicos empenhados em processo licitatório de contratação pela Administração Pública (objeto da Rcl nº 41.064/MA, bem como da presente ação).



    b) No tocante à ADPF nº 485/AP, declarei entendimento de que, muito embora seu objeto circunscreva a análise da competência da Justiça do Trabalho para, em sede de execução de ação trabalhista movida contra empresa prestadora de serviço, apreciar i) eventual não quitação de contrato administrativo pela Administração Pública e ii) a possibilidade de verbas empenhadas (a princípio, portanto, constantes do orçamento) referentes ao processo de contratação serem sequestradas para quitar verbas trabalhistas que eventualmente a prestadora de serviço não esteja pagando, a decisão proferida em juízo de delibação não constitui paradigma apto a justificar a instauração de ação reclamatória pelo Município de São Luís, pois limitado seu alcance às decisões de constrição de verbas públicas em face do Estado do Amapá.



    Entretanto, restei vencido em meu entendimento, razão pela qual o ressalvo na análise da presente ação constitucional, para aplicar o entendimento do colegiado exarado no agravo regimental na Rcl 41.064/MA, no sentido de que o bloqueio judicial de verbas públicas do Município de Bento Gonçalves, com o fim de garantir a satisfação de débitos trabalhistas, desrespeita a eficácia do julgado na ADPF 275/PB e na ADPF 485/AP.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0020702-85.2020.5.04.0403, respeitando, relativamente ao Município de Bento Gonçalves, o regime de precatórios, bem como a revogação de eventual bloqueio realizado.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente